Tribunal: TJDFT
Processo: 0731100-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731100-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUBENS JOSE RODRIGUES REIS IMPETRANTE: DOUGLAS FIGUEIREDO BIULCHI AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DOUGLAS FIGUEIREDO BIULCHI em favor de RUBENS JOSÉ RODRIGUES REIS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 62161691). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR